Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-27.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. O delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, um dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34, do referido diploma normativo. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos empreendidos na fase extrajudicial, o relato de usuários que saíram da localidade portando drogas e as firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os réus, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da difusão ilícita de entorpecentes. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas. Diante do quantum da pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena de reclusão, visto que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo incabível, por igual razão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva (risco à garantia da ordem pública), inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.